Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESATE DA CONTROVÉRSIA. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. SENTENÇA CASSADA. Hipótese em que a controvérsia reside na ocorrência ou não de erro medico, à ocasião da prestação de serviço de saúde pelo DISTRITO FEDERAL. Realizada oitiva dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento prestado à autora, o magistrado proferiu sentença, na qual adotou como verdade o entendimento técnico dos profissionais ouvidos, ainda que a matéria em foco seja técnica e que tais médicos tenham comparecido aos autos apenas para reforçar sua suposta correta atuação, que é justamente o objeto da insurgência. Dispensada a dilação probatória pelas partes, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência do pedido autoral. O magistrado, ordinariamente, não tem conhecimento técnico necessário para aferir se à paciente foi aplicado o melhor tratamento de saúde, de modo que, sendo o destinatário das provas e responsável pela adequada e justa prestação jurisdicional, deveria ter determinado, de ofício, a realização da prova pericial, imparcial, técnica e hábil a evidenciar a qual das partes socorre o melhor direito, tal como lhe permite o disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil.